Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722851-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAGIO DUPLEX RESIDENCIAL LAGO NORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAGIO DUPLEX RESIDENCIAL LAGO NORTE, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (ID 235249918, autos originários). Preparo recolhido (ID 72675905). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator